Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013197-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
AGRAVADO:- PEDRO HERMES LOCATELLI
Agravo de Instrumento n. 1013197-90.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em Execução de Título Executivo Judicial, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade.
O agravante alega que o agravado ajuizou Execução para Entrega de Coisa Incerta em que pretendia a entrega de 18.063,93 sacas de soja, cujo feito foi convertido em Execução para Entrega de Quantia Certa.
Aduz que há nulidade processual pois não foram observados os requisitos exigidos pelos artigos 811, 813 e 809, § 2o do CPC, que antecedem a conversão em Execução por Quantia Certa, bem como houve violação aos ditames peara liquidação de sentença (arts. 509, 510 e 511 do CPC).
Argumenta que a alteração dos ritos só poderá ocorrer após frustradas todas as tentativas de localização da coisa a ser entregue, ou da própria negativa dos executados e após apurado ao “quantum debeatur” através de cálculo idôneo devidamente apurado pela contadoria judicial.
Diz que não lhe foi oportunizado se manifestar quanto ao cálculo apresentado pelo agravado, o que viola o princípio do contraditório.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso sub judice, verifico que o excipiente/executado pugnou pelo reconhecimento da nulidade dos atos após o falecimento, haja vista que o feito não foi suspenso, a nulidade da intimação de fl. 543, que o exequente não trouxe os cálculos determinados na decisão de fl. 493, que o valor deveria ser apurado em sede de liquidação antes da conversão para execução por quantia certa.
Analisando o feito, verifico que assiste razão parcial ao executado, apenas no tocante à nulidade da intimação de fl. 543, vez que realizada por impulsionamento pela Gestora, sem as informações e advertências legais.
Ademais, constato que a intimação da parte executada para pagamento foi realizada por impulsionamento, nos termos do provimento 56/2007 – CGJ.
No entanto, o referido provimento não prevê a conversão do feito em cumprimento de sentença por meio de impulsionamento.
Ademais, não há que se falar em nulidade dos atos praticados porque o feito não foi suspenso, vez que o espólio foi devidamente habilitado, o que torna desnecessária a suspensão do processo. Nesse sentido:
(...)
Quanto às demais teses, observo que demandam produção de provas e se referem diretamente a relação jurídica existente entre as partes, o que afasta a possibilidade de análise através de exceção de pré-executividade. (Id 95315465)
Em se tratando de conversão de execução para a entrega de coisa incerta para execução por quantia certa é necessária a prévia liquidação do valor para tornar líquida a quantia (art. 809, parágrafos 1o e 2o do CPC) oportunizando ao devedor se manifestar quanto ao cálculo, fato que, ao que parece, não ocorreu.
Evidente ainda o dano imediato ao agravante, visto que foi determinada o pagamento de R$1.538.358,79 acrescido das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10%, em três dias.
Por outro lado, não haverá dano imediato ao agravado, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator